Tribunal: TRF3
Processo: 0002079-56.2012.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
107/208)

0002079-56.2012.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA REGULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante a regularidade da atualização monetária calculada pela Administração em sede de precatório, referente a pagamento ocorrido no exercício de 2015 não merece reforma a r. sentença.

Apelo desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002079-56.2012.4.03.6128

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: DIRSE DEBASTIANI BECATE

SUCEDIDO: PASCHOAL BECATE

Advogado do(a) APELANTE: NATAL SANTIAGO - SP66880-A,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002079-56.2012.4.03.6128

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: DIRSE DEBASTIANI BECATE

SUCEDIDO: PASCHOAL BECATE

Advogado do(a) APELANTE: NATAL SANTIAGO - SP66880-A,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de apelação interposta pela beneficiária contra a r. decisão que julgou extinta a execução com fulcro no artigo 924, inciso II e artigo 925 do CPC..

A parte recorrente pede a reforma da r. decisão; sustenta ser devida a apuração de atualização monetária até a data do pagamento, uma vez que não aplicado o índice legalmente previsto.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002079-56.2012.4.03.6128

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: DIRSE DEBASTIANI BECATE

SUCEDIDO: PASCHOAL BECATE

Advogado do(a) APELANTE: NATAL SANTIAGO - SP66880-A,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

São necessárias algumas considerações quanto à atualização monetária. Referentemente aos precatórios, note-se a redação do tópico correlato da Resolução no 267/2013, do CJF:

“(...) A partir de 2011 aplicar o indexador de correção monetária indicado na Resolução do CJF (Capítulo 5, item 5.2, nota 3)

A norma então em vigor, alusiva à atualização dos valores cobrados por precatório, Resolução no 405/2016 do CJF, estabelecia, em seu artigo 7o:

“(...) Para a atualização monetária dos precatórios e RPVs tributários e não tributários, serão utilizados, da data-base informada pelo juízo da execução até o efetivo depósito, os índices estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias (...)”.

Confira-se, enfim, o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 (Lei n. 13.080/2015), artigo 27:

“Art. 27. A atualização monetária dos precatórios, determinada no § 12 do art. 100 da Constituição Federal, bem como das requisições de pequeno valor expedidas no ano de 2015, inclusive em relação às causas trabalhistas, previdenciárias e de acidente do trabalho, observará, no exercício de 2015, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial - IPCA-E do IBGE, da data do cálculo exequendo até o seu efetivo depósito.” (g.n.)

Destarte, dada a regularidade da atualização monetária calculada pela Administração em sede de precatório, referente ao pagamento ocorrido no exercício de 2015, não merece reforma a r. sentença.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS ACIMA INDICADOS.

É O VOTO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA REGULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ante a regularidade da atualização monetária calculada pela Administração em sede de precatório, referente a pagamento ocorrido no exercício de 2015 não merece reforma a r. sentença.

Apelo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.